Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-29.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002392-29.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANETE APARECIDA BATISTA DA SILVA - CPF: 651.856.921-20 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DEPOSITO INCIDENTAL
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA – PEDIDO NÃO APRECIADO – DÚVIDA N
A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATADO
– EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Constatad
o

o súbito e exagerado aumento da prestação, necessária a investigação por meio de prova técnica para saber se houve erro na aplicação do índice de correção monetária contratad
a
e
,
a não apreciação desse pedido
evidencia
o cerceamento de defesa, que impõe o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Revisional de
C
ontrato c
om

R
epetição de
I
ndébito
e P
edido de
D
eposito
I
ncidental
julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, que fica suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

Sustenta que a sentença é nula porque não analisou
o pedido produção de prova técnica para atestar o alegado na inicial
.

A apelante alega que a ação foi ajuizada no período da pandemia em que ela estava desempregada
, arcando com todas as suas despesas básicas e o reajuste em percentual elevado a surpreendeu, motivo pelo qual arguiu a teoria da imprevisão.

Afirma que, embora não tenha trazido provas, pediu a perícia contábil para atestar a onerosidade excessiva.

Contrarrazões no ID n.
241823171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação Revisional de
C
ontrato c
om

R
epetição de
I
ndébito
e P
edido de
D
eposito
I
ncidental
julgada improcedente
.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

As partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública, financiamento e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, para aquisição do lote n. 24, quadra 10,
Loteamento Altos da Serra, em Diamantino-MT, por R$ 37.731,79, para pagamento da seguinte forma:

R$ 1.786,59 em três parcelas mensais
e consecutivas, sendo a primeira de R$ 600,00 e as demais de R$ 593,29, a partir de 10/12/2016;

R$ 33.945,20 em 120 parcelas mensais e sucessivas, de R$ 282,88, acrescida de juros de 12% ao ano e correção monetária, aplicada anualmente, pelo IGP-M.

A apelante

argui que, das 120 prestações pagou 70 e no período da pandemia o índice de correção monetária aumento de forma vultosa, passando de R$282,88 para R$ R$1.004,00
, aplicando-se o índice de correção de forma equivocada, causando excessiva onerosidade.

O processo foi julgado improcedente sob o fundamento
de que o pedido inicial foi genérico, uma vez que deixou de dizer por qual índice deveria ser substituído, tampouco trouxe um
comparativo entre o aplicado e outros. Declarou a legalidade da aplicação do IGPM.

Contudo, na petição inicial, a autora pediu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, além de perícia contábil para apurar a evolução das parcelas e, o percentual aumentado da parcela de R$ 282,88 para R$ 1.004,00, de um mês para o seguinte, por si só é início de prova que autoriza uma investigação mais aprofundada.

Registra-se que, diferente do anotado na sentença, a apelante/autora, não afirma que o IGPM é um índice ilegal,
mas sim
que o salto no valor da prestação mensal causou onera
ção
da excessiva.

O art.
478
do CPC dispõe que
“
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
”

Neste caso, a autora não pretende a rescisão contratual, mas sim uma revisão para afastar esse aumento súbito da parcela
e, para investigar em que ponto o índice contratado foi indevidamente aplicado é que pediu a prova técnica
.

No entanto, a sentença foi proferida sem considerar esse pedido e sob o fundamento de que o pedido foi genérico já que a autora/apelante, não trouxe a comparação entre o índice contratado e o que pretendia que fosse substituído.

Logo, é evidente o cerceamento de defesa, seja pela não avaliação das provas pleiteadas pela autora, com as quais pretendia demonstrar,
a onerosidade excessiva,
seja porque
houve uma apreciação equivocada, já que não há arguição de ilegalidade do IGPM, mas sim, na sua aplicação sobre as parcelas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. AUXÍLIO DOEÇNA/ACIDENTE. INSS. DIVERGÊNCIA E DÚVIDA NO LAUDO PERICIAL POR TODOS OS INTERESSADOS, INCLUSIVE O JUIZO. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

- Constatada a divergência de informações e incompletude da prova pericial, configura-se claro cerceamento ao direito de defesa, devendo ser cassada a sentença para que se produza a prova pericial.

- Sentença cassada.
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0024.07.586144-3/003, Rel. Des. Cabral da Silva, 10a Câmara Cível, julgado em 03/08/2021,
DJe
de 06/08/2021).

Vale ressaltar que a produção dessas provas não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos
Bedaque
:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas -
Coord

Antonio
Carlos
Marcato
, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para
acolher

a preliminar de cerceamento de defesa

a fim de
cassar a
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024